Tribunal: TJMT
Processo: 1003773-78.2019.8.11.0037
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003773-78.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE GOMM - CPF: 193.029.759-91 (EMBARGADO), EDIVAL MORADOR - CPF: 735.643.709-00 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (EMBARGANTE), NATHALIA COUTO SILVA - CPF: 426.032.888-30 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES – CHEQUE EM BRANCO – COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA – TÍTULO EXIGIVEL – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTOS PARCIAIS – CONVERSÃO DO PREÇO DA COTAÇÃO DA SOJA - AVERIGUAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração não se configuram medida processual adequada para o reexame das teses deduzidas em anterior recurso, sendo cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão recorrido, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA
APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003773-78.2019.8.11.0037

EMBARGANTE:
FIAGRIL LTDA.

EMBARGADO:
PEDRO HENRIQUE GOMM

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
FIAGRIL LTDA.
, de acórdão que, por unanimidade, proveu parcialmente o apelo interposto por
PEDRO HENRIQUE GOMM
, assim ementado:

“
APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES – CHEQUE EM BRANCO – COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA – TÍTULO EXIGIVEL – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTOS PARCIAIS – CONVERSÃO DO PREÇO DA COTAÇÃO DA SOJA - AVERIGUAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda que o cheque tenha sido assinado em branco, aludida circunstância não retira a validade e eficácia da cambial que é ordem de pagamento à vista, título não causal, autônomo e abstrato.

A questão do preço da conversão do dólar – se a data de cada contrato ou se a data de emissão do cheque - há de ser dirimida, em sede de liquidação de sentença, a fim de apurar e adequar o quantum debeatur”.

Diz que o acordão incorreu em julgamento
extra petita
ao determinar a liquidação de sentença para dirimir a questão da conversão do dólar.

Assevera que o acordão partiu de premissa equivocada ao determinar a conversão do dólar na data do efetivo pagamento. Defende a necessidade de considerar a conversão do dólar na data de emissão do cheque, ao argumento de que o cheque é uma ordem de pagamento a vista.

A par disso, requer o provimento dos aclaratórios para afastar a determinação de liquidação de sentença do valor executado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração opostos por
FIAGRIL LTDA.
, de acórdão que, por unanimidade, proveu parcialmente o apelo interposto por
PEDRO HENRIQUE GOMM
, assim ementado:

“
APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES – CHEQUE EM BRANCO – COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA – TÍTULO EXIGÍVEL – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTOS PARCIAIS – CONVERSÃO DO PREÇO DA COTAÇÃO DA SOJA - AVERIGUAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda que o cheque tenha sido assinado em branco, aludida circunstância não retira a validade e eficácia da cambial que é ordem de pagamento à vista, título não causal, autônomo e abstrato.

A questão do preço da conversão do dólar – se a data de cada contrato ou se a data de emissão do cheque - há de ser dirimida, em sede de liquidação de sentença, a fim de apurar e adequar o quantum debeatur”.

Diferente do que alega a embargante, o acordão embargado não se ressente do vício da omissão, notadamente porque o voto expressamente consignou que a questão do pagamento parcial (abatimento dos depósitos da soja entregues a empresa Sipal) há de ser dirimida em sede de liquidação de sentença, a fim de verificar a conversão do dólar para efeito de adequação do saldo devedor executado, o que afasta a alegação de julgamento
extra petita
por existir pedido expresso de abatimento proporcional.

Por oportuno, transcreve-se fragmento do voto condutor:

“
Desse modo, somente a prova do pagamento do valor exequendo afastaria a exigibilidade do título, o que não ocorreu.

Assim, ainda que o cheque tenha sido assinado em branco, aludida circunstância não retira a validade e eficácia da cambial que é ordem de pagamento à vista, título não causal, autônomo e abstrato.

Por fim, quanto ao pedido alternativo de abatimento dos depósitos da soja entregues a empresa Sipal em 2012 e 2013, que foram transferidos a credora Fiagril (Id 176263261), observa-se que conversão da cotação do dólar utilizada pelo credor em 2012/2013 (entrega parcial do produto) não foi a mesma utilizada para a atualização da dívida - Ptax 31/05/2016 – R$3,5951, Id 176263270 – p. 3,
escolhida livremente pelo credor em 2016
, máxime se os 04 contratos foram firmados em 2011/2012 ((i) contrato de compra e venda de feijão soja em grãos nº 18; (ii) contrato de compra e venda de feijão soja em grãos nº 6; (iii) contrato de compra e venda de feijão soja em grãos nº 16; e na (iv) CPR nº 70.006/2012).

Logo,
sob pena de configurar enriquecimento sem justa causa, a questão do pagamento parcial - no que toca a diferença do valor utilizado na conversão do dóla
r –,
se a data de cada contrato
ou
se a data de emissão do cheque
-,
há de ser dirimida, em sede de liquidação de sentença, a fim de apurar e adequar o quantum debeatur
. (...)”.

Nesse cenário, diversamente do que faz crer a parte embargante, o acórdão não padece de vícios.

É sabido que os embargos de declaração - como recurso de fundamentação vinculada que é - tem por fim a integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível obscuridade, contradição ou omissão de algum ponto do julgado, quando tais vícios estejam aptos a comprometer a verdade e os fatos postos nos autos.

Assim, vê-se que o acordão embargado não padece do vício da omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. Denota-se que a parte embargante insiste no mérito do recurso já analisado, cuja pretensão, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, o que desnatura a via eleita.

A respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS RECURSAIS. RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DE ORIGEM. INADMISSÃO. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ERESP Nº 1.424.404/SP
REDISCUSSÃO. INADMISSIBILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. REJEIÇÃO.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.990.124/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO SINGULAR PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PARCIAL DE CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. ART. 1.002 DO CPC/2015. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ERESP 1.424.404/SP E ERESP 1.738.541/RJ. INDENIZAÇÃO. CADÁVER ENCONTRADO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno.

III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.

IV. Embargos de Declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.992.382/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Assim, não se verifica no
decisum
ora embargado os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material mesmo que para fins de prequestionamento.

Desse modo, a irresignação quanto à decisão, ou se está contraria as pretensões do embargante, é matéria que foge à análise pela via eleita, inclusive porque ausentes elementos capazes de modificar o r. acórdão atacado.

Em face do exposto,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023